Tribunal: TJDFT
Processo: 0708214-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACADEMIA DE GINÁSTICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. DEFEITO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 14, 3o, DO CDC.
1. A responsabilização civil subjacente à relação jurídica de consumo por eventual defeito do serviço se dá sob a égide da conhecida responsabilidade objetiva, prescindindo a comprovação de culpa.
2. Os demais elementos constituintes da responsabilização civil merecem comprovação, em especial, o ato ilícito e eventual nexo de causalidade.
3. Não se desincumbindo a parte requerente de comprovar a existência de ato ilícito e tão menos de nexo de causalidade para com o dano alegado, resta configurada a excludente de responsabilidade prevista ao §3o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Apelo conhecido e não provido.